Tribunal: TJSP
Processo: 1005679-83.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Ação declaratória de compensação, cumulada com cobrança e pedido de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Preclusão. Decisão saneadora transitada em julgado. Preliminar de cerceamento de defesa. Não verificada. Prova técnica completa e justificada, realizada por profissional capacitado. Alegação de imprestabilidade do laudo afastada. No

Ementa:
Ação declaratória de compensação, cumulada com cobrança e pedido de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Preclusão. Decisão saneadora transitada em julgado. Preliminar de cerceamento de defesa. Não verificada. Prova técnica completa e justificada, realizada por profissional capacitado. Alegação de imprestabilidade do laudo afastada. No mérito, sentença mantida. Assunção do passivo pelos adquirentes. Impossibilidade. Cláusula expressamente celebrada entre as partes. Tratando-se de dívida advinda de irregularidades perpetradas pela administração, não era fácil sua averiguação.

Recurso adesivo. Mantida a condenação determinada pela sentença. Ressarcimento de honorários advocatícios decorrente da defesa, em favor da empresa, em reclamações trabalhistas. Impossibilidade. Ausente a apresentação de orçamento prévio e de aceite. Inclusão, na condenação, de nova cobrança de imposto que remonta a momento em que os aderentes não eram sócios da empresa. Cabimento. Sentença reformada neste particular.

Recurso de apelação não provido e recurso adesivo parcialmente provido.